Tribunal: CARF
Processo: 12448.721017/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721017/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS DE AMORIM LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721017/2011-95
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 936-949) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte exerce a atividade de corretor autônomo de veículos,
registrado na Bolsa de Automóveis do Rio de Janeiro. Pela própria
natureza do trabalho, muitos dos procedimentos realizados deixaram de ser
formalizados, mas não houve omissão no pagamento de tributos. Os cinco
anos transcorridos desde o ano de 2006 em muito dificultam a obtenção de
todos os documentos solicitados pela fiscalização, não sendo possível em
muitos casos informar com precisão o nome e a identificação do vendedor
e do comprador dos veículos que lhe foram entregues para venda em
consignação;
b) A autuação fiscal com base no art. 42 da Lei no 9.430/96 é inconsistente,
na medida em que precisa lançar mão de depósitos bancários de origem
supostamente não comprovada para satisfazer o ônus probatório a seu
encargo, qual seja, comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador do
IRPF;
c) As origens dos depósitos não estão somente comprovadas, como foram
reconhecidas pelo contribuinte, que nunca as negou. Todos os depósitos
decorrem de sua atividade profissional como corretor autônomo de
veículos usados;
d) As diligências fiscais foram superficiais e insuficientes ao entrar em
contato com apenas cinco dos clientes do contribuinte do ano de 2006.
Mesmo assim, as informações por eles prestadas dão conta da lisura das
operações realizadas;
e) A fiscalização não considerou adequadamente os valores dos bens
adquiridos e os repasses de valores aos proprietários vendedores dos
veículos, o que descaracteriza a apuração do tributo realizada por não
refletir a verdadeira base de cálculo - Dessa forma, não restou
demonstrada a verdadeira ocorrência do fato gerador do IRPF;
f) O procedimento fiscal realizado não se coaduna com o que prescreve o art.
5o da LC no 105/2001;
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

g) A fiscalização deixou de realizar diligências no sentido de confirmar as
alegações do contribuinte quanto às origens dos valores depositados em
suas contas bancárias; e
h) Autuação ofende os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade, capacidade contributiva e limitação ao poder de
tributar.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 949.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
071900/00611/09 (fls. 3-848) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Luiz Carlos de Amorim Lima (CPF no 812.829.907-72), referente a
fatos geradores ocorridos exercício de 2006. A autuação alcançou o montante de R$
3.604.365,02 (três milhões seiscentos e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e dois
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 21/03/2011 (fl. 849).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 844 e 845):

Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

O termo de Constatação e de Verificação Fiscal de fls. 821-829, além de descrever
em detalhes os procedimentos realizados, informa que:
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Foram analisados os extratos bancários das contas-corretes apresentadas pelo
contribuinte fiscalizado e excluídos os depósitos relativos a transferências entre contas
de mesma titularidade.
Quanto ao inciso I do parágrafo 2o do artigo 849 do RIR/99, cabe esclarecer que, a
julgar que todas as contas mantidas pelo contribuinte foram auditadas pela fiscalização e
excluídas as transferências ocorridas entre as suas próprias contas de poupança e
corrente, as demais transferências decorreram de depósitos de terceiros.
O contribuinte foi intimado a comprovar a movimentação financeira de R$ 6.111.188,65
(seis milhões, cento e onze mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
durante o ano-calendário de 2006.
Em resposta datada de 13/04/2009 (fl. 09) informou que “exerço a atividade de
vendedor autônomo de veículo, intermediando a compra e venda de automóveis usados,
durante todo o ano de 2006”.
Juntou 272 (duzentos e setenta e dois) documentos de transferências de veículos usados,
afirmando que tais veículos foram por ele intermediados. Nenhum outro documento que
comprovasse os depósitos individualizados ou que demonstrasse a devolução do
dinheiro aos proprietários dos veículos foi entregue à fiscalização.
Também o contribuinte não apresentou quaisquer demonstrativos de rendimentos
auferidos que justificassem sua movimentação financeiras.
Diante da resposta do contribuinte datada de 13/04/2009 (fl. 09), informando que exerce
a atividade de vendedor autônomo de veículo, foi o mesmo intimado, através do Termo
de Intimação Fiscal recebido em 06/05/2009 (fl. 173), a se inscrever no CNPJ como
empresa individual, tendo em vista o determinado no art. 19 da Instrução Normativa
RFB no 748/2007 (revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.005, de 08/02/2010),
abaixo transcrito:
[...]
No item 3 da resposta datada de 08/05/2009, acostada à fl. 175 do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, o contribuinte respondeu que
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

“(...)
3 - Desta forma, pelo simples fato de exercer a atividade autônoma de vendedor de
veículos usados, não me enquadro na obrigação de inscrição junto ao CNPJ, na
qualidade de empresário individual, não tendo, por conseguinte, os elementos
caracterizadores para o enquadramento no art. 19 da IN no 748/2007, da RFB”
O Sr. Luiz Carlos de Amorim Lima não apresentou nenhum documento comprobatório
que pudesse elidir a tributação de quaisquer valores referentes à sua movimentação
financeira.
IV - INFRAÇÕES APURADAS
Conforme demonstrado acima, o contribuinte Luiz Carlos Amorim Lima apresentou
uma justificativa genérica para os depósitos efetuados em suas contas-correntes, isto é,
decorrentes de sua atividade de venda de automóveis usados.
O contribuinte alega em trecho que transcrevemos “tal atividade envolve a circulação de
numerário, através de créditos e débitos em minhas contas corrente, importâncias essas
que em quase sua totalidade não representam ou renda própria, sendo importâncias
recebidas na sua grande maioria de vendas de veículos em consignação” (negritei).
A Consignação é um tipo de contrato previsto no art. 534 do novo Código Civil, o qual
dispõe que o consignatário recebe um bem móvel, que será posto à venda pelo valor
estipulado no respectivo contrato, verbis:
[....]
O contribuinte, em suas alegações, informa que as importâncias recebidas em suas
contas correntes foram, na sua grande maioria, de vendas de veículos em consignação,
mas não trouxe para a análise fiscal os contratos de consignação.
Também informa que “essas importâncias em quase sua totalidade não representam
rendimentos ou renda própria”, mas não comprovou, não identificou por quaisquer
meios de prova admitidos (cheques, recibos, notas fiscais, fichas de controle, livro
caixa), os depósitos em suas contas correntes que totalizaram no ano-calendário de
2006, o valor de R$ 6.111.188,65 (seis milhões, cento e onze mil, cento e oitenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos).
Deste modo, tendo em vista a não comprovação de que os depósitos originaram-se de
rendimentos isentos ou não tributáveis, cabe a constituição do crédito tributário em face
de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM A ORIGEM NÃO COMPROVADA com base no art. 849 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento o Imposto de Renda - 1999),
in verbis:
Os depósitos individualizados e os valores tributáveis mensalmente, encontram-se
totalizados
no
Demonstrativos
RELAÇÃO
DOS
VALORES
CREDITADOS/DEPOSITADOS - NÃO COMPROVADOS - ano-calendário 2006,
anexo ao presente Termo de Constatação e de Verificação Fiscal.
O contribuinte apresentou impugnação em 18/04/2011 (fls. 863-875) alegando
que:
a) O contribuinte exerce a atividade de corretor autônomo de veículos,
registrado na Bolsa de Automóveis do Rio de Janeiro. Pela própria
natureza do trabalho, muitos dos procedimentos realizados deixaram de ser
formalizados, mas não houve omissão no pagamento de tributos. Os cinco
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

anos transcorridos desde o ano de 2006 em muito dificultam a obtenção de
todos os documentos solicitados pela fiscalização, não sendo possível em
muitos casos informar com precisão o nome e a identificação do vendedor
e do comprador dos veículos que lhe foram entregues para venda em
consignação;
b) Não houve sonegação da parte do contribuinte, que sempre agiu de boa-fé
e respondeu a todas as intimações da fiscalização;
c) Todos os depósitos questionados pela fiscalização decorrem da referida
atividade do contribuinte, que recebida em suas contas bancárias os
valores da venda dos automóveis, dos quais era descontada a sua comissão
antes de serem transferidos aos proprietários vendedores. Os saques de
suas contas bancárias podem relacionar-se tanto com o seu trabalho
(manutenção de veículos ou pagamentos aos proprietários vendedores)
quanto com as suas despesas rotineiras e da sua família. Assim, descabe
afirmar que a integralidade dos depósitos questionados significaria renda
tributável;
d) Muitas vezes os carros usados demoravam dias ou meses para serem
vendidos, o que impossibilita ao contribuinte estabelecer uma
correspondência exata de datas e valores de depósitos e saques referentes
ao mero transito de valores de terceiros em suas contas bancárias. Isso
também é dificultado nos casos em que houve a troca de um automóvel de
um para outro profissional autônomo. O contribuinte, na condição de
intermediário na compra e venda de automóveis, também não deve ser
penalizado nos casos em que as agências de automóveis deixaram de
realizar a necessária transferência de propriedade dos veículos. A planilha
anexa às fls. 887-911 detalha a movimentação financeira a crédito e a
débito, deixando claro que os depósitos decorrem apenas da atividade
profissional do contribuinte;
e) As diligências fiscais foram superficiais e insuficientes ao entrar em
contato com apenas cinco dos clientes do contribuinte do ano de 2006.
Mesmo assim, as informações por eles prestadas dão conta da lisura das
operações realizadas;
f) Descabe a exigência da apresentação de contratos de consignação firmados
pelo contribuinte, uma vez que é praxe da atividade a contratação verbal.
Lembre-se que a formalidade não é exigida nem pelo art. 534 do Código
Civil citado pela fiscalização;
g) Descabe o lançamento de IRPF com base apenas em depósitos bancários
de origem não comprovada, posto que não configuram o fato gerador do
imposto por si sós.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 875.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ),
por meio do Acórdão no 12.70.810, de 03 de dezembro de 2014 (fls. 916-924), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 27 de janeiro de 2015 (fl. 929), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 24 de fevereiro de 2105 (fls. 936-949). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações relacionas às supostas violações de princípios
constitucionais em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Alega o recorrente que o dispositivo em epígrafe não poderia alterar as
características do fato gerador do IRPF, de forma a incluir os simples depósitos de origem não
comprovada quando, na verdade, exige-se a demonstração inequívoca de verdadeira aquisição de
disponibilidade financeira dos contribuintes. Entende também que caberia à fiscalização a
demonstração de que efetivamente teria ocorrido omissão de rendimentos, o que não se pode
demonstrar tão somente a partir de depósitos bancários. Ressalta que a autuação não se coaduna
com o que prescreve o art. 5o da LC no 105/2001
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
2. Da comprovação da origem dos depósitos questionados.
Alega o recorrente que a documentação apresentada é suficiente para comprovar
as origens dos créditos. Isso porque decorreriam de sua atividade profissional como corretor
autônomo de veículos, na qual é praxe a informalidade e a falta de contratos formalizados com
os clientes. Ainda, afirma que as poucas diligências efetivamente empreendidas pela fiscalização
confirmam a narrativa do recurso. Assim, seria consequência lógica que o contribuinte não teria
outra fonte de rendimentos que não aquelas já informadas em sua DIRPF.
Ocorre que este não é ocaso.
Como foi comentado acima, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece verdadeira
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de que
determinados depósitos questionados pela fiscalização estão vinculados a origens específicas, de
forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis ou,
ainda, que não se tratam de valores de titularidade do contribuinte mas que apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
Inexistindo tal vinculação, como bem apontou a fiscalização e a DRJ, entende-se
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, devem ser mantidas as
presunções de omissões de rendimentos.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.514 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721017/2011-95

Fl. 962
DF CARF MF
Original